Tribunal: STJ
Processo: 1028378-08.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049554 - SP(2025/0323703-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FILIPE ALMEIDA VENTURA
AGRAVANTE
: KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE LEITE BARRETO - SP305973
FERNANDA UCCELLI DELEVEDOVE - SP460312
AGRAVADO
: YOU UP COMERCIOS LTDA
AGRAVADO
: LUCAS MARTINS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO FALCHET GUARACHO - SP344334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e0dde3a3-220d-4498-a704-95feda2cdb48

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049554 - SP(2025/0323703-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FILIPE ALMEIDA VENTURA
AGRAVANTE
: KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE LEITE BARRETO - SP305973
FERNANDA UCCELLI DELEVEDOVE - SP460312
AGRAVADO
: YOU UP COMERCIOS LTDA
AGRAVADO
: LUCAS MARTINS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO FALCHET GUARACHO - SP344334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FILIPE ALMEIDA VENTURA
e KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA. contra decisão
monocrática da Presidência do STJ por meio da qual aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fls. 329):
CONCORRÊNCIA DESLEAL - TRATATIVAS DOS
RÉUS PARA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA — CRIAÇÃO DE SITE POR AUTOR:
ANTES DO REGISTRO DA SOCIEDADE, PARA
COMÉRCIO
ELETRÔNICOS
DOS
MESMOS
PRODUTOS
DE
FORMA
PARALELA,
EM
Documento eletrônico VDA54151943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:14
Código de Controle do Documento: 1c871bca-ecfc-4b76-a30b-3d8b06c0fc4c

SOCIEDADE COM TERCEIRO — CONSTITUIÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA DOIS DIAS DEPOIS PELO RÉU
COM
OBJETO
SOCIAL
IDÊNTICO
AO
DA
SOCIEDADE DEMANDANTE — ALEGAÇÃO DE
CONCORRÊNCIA
DESLEAL,
ESPECIALMENTE
PORQUE RÉU TERIA UTILIZADO KNOW HOW E
SEGREDOS PASSADOS PELO DEMANDANTE —
IMPROCEDÊNCIA - CIÊNCIA DO AUTOR DE QUE
RÉU JÁ ATUAVA NO RAMO — ANÚNCIOS NO
GOOGLE SHOPPING UTILIZADO POR DIVERSOS
COMERCIAIS, NÃO CONFIGURANDO ESTRATÉGIA
ESPECIAL DE VENDA — "SEGREDOS" NÃO
DESCRITOS NA EXORDIAL — CONCORRÊNCIA
DESLEAL NÃO CONFIGURADA — INDENIZATÓRIA
IMPROCEDENTES — APELAÇÃO DESPROVIDA
NESSE PONTO PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
MARCA - ANÚNCIO DA RÉ NO GOOGLE SHOPPING
— HIPÓTESE EM QUE EXPRESSÃO "KEYS PC::
ESTÁ VINCULADA AO SITE DA DEMANDADA -
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
MARCÁRIO — EXPRESSÃO EVOCATIVA DA
ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELAS LITIGANTE
(VENDA DE CHAVE DE SOFTWARE) - INIBITÓRIA
IMPROCEDENTE
—
APELAÇÃO
DESPROVIDA
NESSE PONTO RECURSO — APELAÇÃO — AÇÃO
INIBITÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
JULGADA IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DO
§ 2O, DO CPC (STJ, TEMA 1076) —
ART. 85,
CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CORRESPONDENTES
A
10%
DO
VALOR
ATUALIZADO
DA
CAUSA
-
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA
PARA
ESSE
FIM
DISPOSITIVO: DÃO PARCIAL PROVIMENTO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz "não há ausência de
dialeticidade, mas impugnação conjunta e suficiente dos fundamentos determinantes da
decisão o que é plenamente aceito por esta Corte" (fls. 470).
–
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 477-487).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 463):

Documento eletrônico VDA54151943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:14
Código de Controle do Documento: 1c871bca-ecfc-4b76-a30b-3d8b06c0fc4c

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta a dispositivo legal,
Súmula 7/STJ,
divergência não comprovada e
Entretanto,
Súmula 13/STJ.
a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7 /STJ, divergência não comprovada e
Súmula 13/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ,
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54151943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:14
Código de Controle do Documento: 1c871bca-ecfc-4b76-a30b-3d8b06c0fc4c

(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:14
Código de Controle do Documento: 1c871bca-ecfc-4b76-a30b-3d8b06c0fc4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.554 / SP
Número Registro: 2025/0323703-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10283780820218260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FILIPE ALMEIDA VENTURA
AGRAVANTE : KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA
ADVOGADOS : CAROLINE LEITE BARRETO - SP305973
FERNANDA UCCELLI DELEVEDOVE - SP460312
AGRAVADO
: YOU UP COMERCIOS LTDA
AGRAVADO
: LUCAS MARTINS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO FALCHET GUARACHO - SP344334
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FILIPE ALMEIDA VENTURA
AGRAVANTE : KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA
ADVOGADOS : CAROLINE LEITE BARRETO - SP305973
FERNANDA UCCELLI DELEVEDOVE - SP460312
AGRAVADO
: YOU UP COMERCIOS LTDA
AGRAVADO
: LUCAS MARTINS SANTOS
Documento eletrônico VDA54618324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 7b895f59-4669-42e6-b7f0-0cf153766fcc

ADVOGADO
: RENATO FALCHET GUARACHO - SP344334
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 7b895f59-4669-42e6-b7f0-0cf153766fcc